Tribunal: TJDFT
Processo: 0034905-40.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO COLETIVO N.o 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL S.A.). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO FORMULADO NO INCIDENTE. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS POSTERIORES AO PERÍODO RECONHECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DESSES ENCARGOS NA CONTA DA EXEQUENTE. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E MULTA DO ART. 475-J, DO CPC/1973.
1. Se a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte, por ter sido reconhecida a ilegalidade da inclusão de juros remuneratórios, sem que tenha havido, de fato, a inserção desses encargos no cálculo da impugnada, a impugnação deve ser rejeitada.
2. Consoante o Enunciado n.o 517, da Súmula do STJ, “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
3. O depósito do valor da execução para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário, de modo que incidem a multa do art. 475-J, do CPC/1973 (art. 523, § 1o, do CPC) e os honorários da fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento provido.